Tribunal: TJBA
Processo: 8017666-96.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017666-96.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EUGÊNIA DA SILVA BARROS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DO GENITOR. PEDIDO DE EXTENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11.358/2009 CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Nesse sentindo, inicialmente cumpre gizar que não se desconhece o teor do artigo 13 da Lei Estadual nº 11.358/2009, que disciplina a perda da qualidade de dependente no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Não se desconhece, outrossim, a importância do princípio da legalidade e do postulado da separação dos poderes. Contudo, no caso em baila, onde a impetrante busca preservar a pensão por morte legada por seu falecido genitor até os 24 anos de idade, para assim ter condições materiais de concluir sua formação acadêmica e se inserir no concorrido mercado de trabalho, entendo que devem ser prestigiados o direito à educação e à dignidade da pessoa humana, nos moldes doravante delineados. 2 - Desse modo, oportuno rememorar o já clássico magistério propalado pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello (MELLO FILHO, José Celso. Constituição Federal Anotada. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, p. 533), que clarifica a dimensão ampla do conceito de educação, classificando-a como ferramenta de concretização da democracia. 3 - Ademais, válido destacar a envergadura constitucional conferida ao direito à educação, como mecanismo de inclusão social e exercício da cidadania, a revelar, também por este prisma, a necessidade de um olhar mais abrangente sobre a questão em foco, assim possibilitando o prosseguimento da impetrante nas atividades universitárias, de modo a prestigiar as normas talhadas nos artigos 6º e 205 da vigente Carta Política. 4 - Nesse quadrante, ainda que se reconheça o caráter oscilante da jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria, urge acentuar que esta Seção Cível de Direito Público, servindo-se dos dispositivos constitucionais acima reproduzidos e dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, já se posicionou sobre a possibilidade de extensão da pensão por morte até os 24 anos de idade em casos similares ao ora examinado. 5 - Por seu caráter didático e elucidativo, cumpre reproduzir os argumentos lançados pelo preclaro Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Junior, argumentos estes que adiro integralmente, formulados nos autos do Mandado de Segurança nº 00086348.2015.8.05.0000, assim redigidos: “Nesta conformidade, diante da colisão entre os princípios da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, indispensável será a ponderação de interesses, à luz da razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. Assim, os princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio devem prevalecer sobre as regras. No caso vertente, a legislação estadual confronta com o princípio do acesso à educação, e até mesmo com o que ampara a dignidade da pessoa humana, pois a interrupção da prestação da pensão decorrente da morte de seu genitor, deixará a impetrante desprovida de renda e sem condições de suportar as despesas para conclusão de seu curso superior, ou mesmo seu sustento, possuindo, a verba pretendida, caráter alimentar. Em hipóteses como a dos autos, é imperiosa a presença simultânea das circunstâncias fáticas de subsistir dependência econômico-financeira em relação ao falecido e de estar comprovada a sua atividade educacional, as quais justificam, em conjunto, dentro de um contexto de razoabilidade, a manutenção da pensão por morte até o limite de 24 (vinte e quatro anos) do beneficiário, quando é presumível a conclusão dos estudos”. 6 - Impõe-se conferir proteção à educação e à vida digna. A relevância atribuída pelo legislador constitucional a tais bens impõe, necessariamente, que a interpretação e aplicação de qualquer norma jurídica infraconstitucional ocorra no contexto das diretrizes inseridas na Carta Magna. Por derradeiro, não nos esqueçamos a dicção do art. 1º, III, da Constituição Cidadã de 1988, que eleva a dignidade da pessoa humana a categoria de fundamento da República Federativa do Brasil. 7 – Concessão da ordem. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017666-96.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA EUGÊNIA DA SILVA BARROS e outros e como apelada SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM REQUESTADA, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2020 .